Tribunal: TJDFT
Processo: 0711470-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. LIPODISTROFIA BRAQUIAL E CRURAL. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. O STJ firmou orientação no sentido de que os planos de saúde devem cobrir as cirurgias plásticas pós-bariátrica reparadoras ou funcionais, por decorrerem do tratamento de obesidade mórbida, enfermidade de cobertura obrigatória. Tema 1069.

2. A cirurgia de lipodistrofia braquial e crural não carrega natureza unicamente estética, devendo ser custeada pelo plano de saúde

3. Impõe-se igualmente a cobertura da correção mamária pós bariátrica, se demonstrado o caráter reparador, e não estético.

4. Não obstante a obrigatoriedade do custeio, deve-se afastar a condenação em danos morais pela negativa de cobertura, se não evidenciada a piora do quadro clínico da beneficiária. Precedentes do STJ.

5. Deu-se parcial provimento ao recurso.